Tribunal: TJPA
Processo: 0815157-42.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815157-42.2025.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO DE SOUZA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MÃE DO RIO - PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0815157-42.2025.814.0000.

IMPETRANTE:
WESLYANE MONTE OLIVEIRA FERRO, OAB/PA N.º 35.806.

PACIENTE:
FRANCISCO DE SOUZA RODRIGUES.

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MÃE DO RIO/PA.

Processo originário nº

º
0000240-34.2006.8.14.0027.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA QUASE DUAS DÉCADAS APÓS O FATO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. REQUISITO INDISPENSÁVEL. INÉRCIA ESTATAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, visando a revogação da prisão preventiva do paciente, decretada em 2025 pela suposta prática de homicídio qualificado ocorrido em 2006. A custódia foi fundamentada no descumprimento de medidas cautelares impostas em 2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se o descumprimento de medidas cautelares, por si só, justifica a decretação de prisão preventiva após um longo decurso de tempo, ou se a ausência de contemporaneidade entre o risco e a decretação, somada à inércia estatal, torna a medida ilegal e desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva, por ser a mais gravosa das medidas cautelares, exige a demonstração de sua estrita necessidade, a qual deve ser aferida com base em elementos atuais. O requisito da contemporaneidade não é mera formalidade, mas a própria essência da cautelaridade, que visa acautelar um risco presente ou iminente, e não punir fatos pretéritos.

4. No caso concreto, a decretação da prisão em 2025, para garantir a aplicação de uma lei penal referente a um crime de 2006, carece de atualidade. A longa inércia do aparelho estatal, que levou mais de uma década para dar o devido andamento ao processo, enfraquece a urgência que legitimaria a medida extrema.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta própria Corte de Justiça é pacífica ao afirmar que a prisão preventiva não pode ser decretada com base em fatos antigos ou na mera não localização do réu, exigindo-se que o
periculum libertatis
seja contemporâneo ao decreto prisional.

6. Embora o descumprimento de cautelares seja hipótese legal para a prisão, sua aplicação não é automática e deve ser ponderada com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Manter o paciente preso, quando este aparentemente reconstruiu sua vida, com trabalho e família, em razão de uma ineficiência processual, configura constrangimento ilegal. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas mostra-se, no caso, suficiente e adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem de Habeas Corpus conhecida e, em dissonância com o parecer ministerial, concedida, para revogar a prisão preventiva do paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas.

Tese:
“A legalidade da prisão preventiva está umbilicalmente ligada ao requisito da contemporaneidade. A decretação da custódia, ainda que fundada em descumprimento de cautelares, torna-se ilegal quando amparada em fatos pretéritos e dissociada de um risco atual e iminente, especialmente quando verificada a notória inércia estatal na condução do processo, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, arts. 282, § 6º, 312, 315 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 970.646/BA; TJ-PA, HC 0801466-92.2024.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Weslyane Monte Oliveira Ferro em favor de
FRANCISCO DE SOUZA RODRIGUES
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA.

A impetração sustenta, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal, pois teve sua prisão preventiva decretada em 09/05/2025, pela suposta prática de crime ocorrido em 2006. Alega a ausência de contemporaneidade, a desídia estatal na condução do feito, as condições pessoais favoráveis do paciente (trabalho lícito e família constituída) e a desproporcionalidade da medida.

A liminar foi indeferida por este Relator (ID 28745284).

A autoridade coatora prestou informações (ID 28991487), esclarecendo que a prisão foi decretada em razão do descumprimento de medidas cautelares impostas em 2014, uma vez que o paciente não foi localizado para citação no endereço constante nos autos.

Instado a se manifestar, o douto Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, opinou pelo conhecimento e denegação da ordem, por entender que a prisão se encontra devidamente fundamentada no descumprimento das condições da liberdade provisória (ID 29260207).

É o presente relatório.

VOTO

Por restarem plenamente configurados os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço o presente Habeas Corpus. No mérito, entendo que a ordem deve ser concedida.

A controvérsia central reside em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, quase duas décadas após o fato delituoso, sob o fundamento de descumprimento de medidas cautelares.

De fato, o descumprimento de cautelares é, em tese, fundamento idôneo para a decretação da segregação, conforme dispõe o art. 282, § 4º, do CPP. Contudo, a aplicação dessa norma não é automática e deve ser filtrada por princípios constitucionais e processuais que, no caso concreto, tornam a manutenção da custódia ilegal e desproporcional.

O requisito primordial de qualquer medida cautelar, em especial a prisão, é a sua
contemporaneidade
. Este princípio, embora não expresso, é a própria essência da cautelaridade e impõe que a decisão judicial se ampare em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo atual que a liberdade do indivíduo representa. Em outras palavras, o
periculum libertatis
deve ser presente, e a medida que visa neutralizá-lo deve ser decretada em um lapso temporal razoável. Uma prisão decretada hoje deve servir para evitar um risco de hoje, e não para responder a um perigo de ontem.

No caso em tela, a ausência de contemporaneidade é manifesta. Decretar uma prisão em 2025 com base em um risco à aplicação da lei penal que se consolidou ao longo de anos de inércia processual viola frontalmente tal requisito (ID 28630824, fl. 107). A não localização do paciente, que deu causa à decretação da prisão, não é um fato novo, mas a consequência de um processo que se arrasta há quase vinte anos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao rechaçar prisões preventivas desprovidas de atualidade, assentando que a mera não localização do réu, por si só, não constitui fundamento suficiente para a medida extrema, especialmente quando há um longo hiato temporal:

Tese de julgamento: 1. A citação por edital, sem outros elementos concretos a comprovar a condição de foragido, não justifica a prisão preventiva. 2. A ausência de contemporaneidade dos fatos enfraquece a necessidade da custódia cautelar.

(STJ - AgRg no HC n. 970.646/BA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025.) – destaquei.

Esta Egrégia Seção de Direito Penal alinha-se ao mesmo entendimento, diferenciando a situação de um réu não localizado da de um foragido contumaz, e rechaçando a decretação automática da prisão:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. (...) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. (...)
1. Não se deve recolher um indivíduo a prisão pelo simples fato de ser citado por edital, sem que haja fundamentação idônea que justifique a custódia cautelar. 2. O simples fato de não ter sido localizado o réu na época, não se revela motivo suficiente para levar o paciente ao encarceramento, até mesmo porque não houve demonstração que ele se encontrava foragido.
(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08014669220248140000, Relator: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 09/04/2024, Seção de Direito Penal) – destaquei.

Some-se a isso a notória
desídia estatal
. O Estado, após conceder a liberdade em 2014 (ID 28630826, fl. 12), levou quatro anos para oferecer denúncia em 2018 (ID 28630825) e mais seis para tentar a citação (ID 28630824, fls. 92/94). Essa inércia não pode ser usada para encarcerar um indivíduo que, ao que tudo indica, reconstruiu sua vida, possuindo hoje trabalho, residência fixa e núcleo familiar (ID 28627134, 28627162, 28630818, 28630819 e 28630820). A prisão, nesse contexto, assume contornos de antecipação de pena pela ineficiência do sistema de justiça, o que é vedado. A decretação da prisão, neste momento, serve mais para sancionar a omissão passada do paciente do que para acautelar um risco presente ao processo, desvirtuando a natureza do instituto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
da presente ordem e, no mérito,
CONCEDO O HABEAS CORPUS
, para revogar a prisão preventiva de
FRANCISCO DE SOUZA RODRIGUES
, podendo ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão, a critério do Juízo
a quo,
conforme sua análise de necessidade e adequação ao caso concreto, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Expeça-se o competente Alvará de Soltura, dando-se efetivo cumprimento, salvo se por outro motivo o paciente não estiver preso.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 04/09/2025